Tribunal: TJDFT
Processo: 0702990-30.2023.8.07.0006
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:
Ementa: Direito de família. Apelação cível. Alimentos. Binômio necessidade-possibilidade. Pretensão de majoração dos alimentos. Incapacidade financeira do alimentante. Sentença confirmada.

I. Caso em exame
1. Apelação contra Sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de alimentos para fixá-los no percentual de 14% (catorze por cento) dos rendimentos brutos do genitor, deduzidos os descontos compulsórios.

II. Questão em discussão
2. A controvérsia gira em torno da análise do binômio necessidade-possibilidade, verificando a capacidade financeira do alimentante para arcar com o pagamento de valor superior ao fixado na Sentença.

III. Razões de decidir
3. O dever de sustento dos filhos incumbe a ambos os pais conforme suas respectivas possibilidades financeiras e “os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada” (Art. 1.694, §1o, do CC).
4. O alimentando possui a tenra idade de 3 (três) anos e é portador de Síndrome de Down, sendo, portanto, suas necessidades presumidas e prescindíveis de comprovação, o que não significa que esteja dispensado de detalhá-las para permitir a análise das despesas ordinárias, extraordinárias e respectivos valores que lhes foram atribuídos.
5. Os elementos constantes nos autos demonstram que o alimentante não possui capacidade financeira para arcar com os alimentos no patamar pretendido pelo Alimentando (33% do salário bruto) sem que comprometa sua própria subsistência.
6. Confirma-se a Sentença que fixou os alimentos no importe correspondente ao percentual de 14% (catorze por cento) dos rendimentos brutos do alimentante, deduzidos os descontos compulsórios, porquanto observa o trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade.

IV. Dispositivo
7. Recurso desprovido.